Tribunal: TJES
Processo: 5010149-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010149-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DALAPICOLA JUNIOR
AGRAVADO: WESLEY LEANDRO CIPRIANO DE SOUSA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
10149-05
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS HENRIQUE DALAPICOLA JUNIOR

AGRAVADO:
WESLEY LEANDRO CIPRIANO DE SOUSA E ÁGUIA ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto
por
CARLOS HENRIQUE DALAPICOLA JUNIOR

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da

1
ª Vara Cível

de
Serra
/
ES

nos autos d
a

ação ordinária
nº
5016844-59
.202
1
.8.08.00
48

ajuizada e
m face d
e

WESLEY LEANDRO CIPRIANO DE SOUSA e de ÁGUIA ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratui
dade de justiça
.

Em suas razões (Id 3563729), o agravante aduz que apresentou declaração de hipossuficiência e não possui vínculo de emprego, possui uma filha menor de idade, de pouco mais de 2 anos, e não possui condições de arcar com os custos do processo.

Sustenta que é desnecessária a miserabilidade para a concessão do benefício, bastando a declaração da necessidade e a ausência de prova em contrário.

Alega que, ao ser intimado para comprovar documentalmente a sua situação de hipossuficiência, colacionou a cópia da sua carteira de trabalho, demonstrando não possuir vínculo empregatício ativo e comprovações dos rendimentos auferidos como motorista de aplicativa.

Afirma que conta com o aluguel do veículo para pagar, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) semanais, aluguel de imóvel residencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), plano de saúde em benefício da esposa e filha.

Pelo exposto, requereu o provimento do recurso para fins de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida no Id 3620230 deferindo a atribuição do efeito ativo postulado para conceder em favor da Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

C
ontrarrazões
apresentadas por ÁGUIA ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA 24HS LTDA, suscitando, preliminarmente a supressão de instância pois os documentos apresentados no recurso não constam da petição inicial. No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada diante da ausência de provas a respeito da suposta hipossuficiência.

Sem contrarrazões do Agravado WESLEY LEANDRO CIPRIANO DE SOUSA.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023. - Acompanho a relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010149-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DALAPICOLA JÚNIOR

AGRAVADOS: WESLEY LEANDRO CIPRIANO DE SOUSA E OUTRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Após examinar a matéria, cheguei à mesma conclusão esposada pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, razão pela qual também conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade de justiça ao Agravante.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
10149-05
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS HENRIQUE DALAPICOLA JUNIOR

AGRAVADO:
WESLEY LEANDRO CIPRIANO DE SOUSA E ÁGUIA ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme
relatado
,
trata
-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
CARLOS HENRIQUE DALAPICOLA JUNIOR

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da

1
ª Vara Cível

de
Serra
/
ES

nos autos d
a

ação ordinária
nº
5016844-59
.202
1
.8.08.00
48
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratui
dade de justiça
.

A
parte agravante requer a reforma da decisão com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
sustentando, em síntese, que
não
possui condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo do seu sustento
.

De início,
rejeito
a preliminar suscitada eis que se confunde com o mérito recursal.

Pois bem,
c
omo se sabe, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
podendo
ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado
. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso dos autos, como consignado por ocasião do deferimento da antecipação de tutela recursal, além da declaração de hipossuficiência,
o
agravante apresent
ou
o comprovante de rendimentos
(
extratos de corridas como motorista de aplicativo
), contrato de locação de imóvel residencial, e a sua CTPS sem anotação de vínculo empregatícios, ci
rcunstância
s
que corrobora
m
a afirmação de insuficiência de recursos.

Desta feita, não poderia o Juízo de 1º grau indeferir a benesse da gratuidade de justiça unicamente pela juntada de documentos extemporâneos, sem indicar quaisquer elementos que pudessem refutar a declaração de hipossuficiência apresentada, considerando a presunção de veracidade prevista no CPC.

Importa, salientar, por oportuno, que a assistência de advogados particulares por si só não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme dicção do art. 99, §4º, do CPC.

Assim sendo, em sede de contrarrazões, a parte agravada limitou-se a defender a falta de prova da hipossuficiência financeira, sem indicar provas que revelem a possibilidade da parte agravante de arcar com as despesas processuais, motivo pelo qual não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor da parte recorrente.

Portanto, suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade acostada nos autos, deve ser provido o recurso.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO

DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE
RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO AFASTADA
–
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE
-
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
sendo
essa presunção é relativa
que somente
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

3
. Recurso conhecido
e
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.